Tribunal: TJPA
Processo: 0874405-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0874405-50.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE FORMA ADMINISTRATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL APÓS A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, VI DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IRRISÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência do parcelamento administrativo e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

2. A Apelada instruiu a exceção de pré-executividade com documentos, demonstrando que a exigibilidade do débito fiscal, encontrava-se suspensa em decorrência do parcelamento do crédito tributário de forma administrativa.

3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que, havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do parcelamento, deve ser extinta a ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança do mesmo crédito.

4. O parcelamento foi requerido administrativamente pela Apelada em 05.07.2017 e o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu em 03.12.208, cerca de um ano e cinco meses após o início do parcelamento. Observa-se ainda que durante o intervalo entre o início do parcelamento e o ajuizamento da ação, houve o pagamento mensal das parcelas, conforme demonstrativo juntado pelo próprio Recorrente. Desta forma, o pagamento do crédito tributário ao longo do tempo, sem manifestação da fazenda pública, configurou a homologação tácita do parcelamento, sendo indevido o ajuizamento da ação de execução fiscal para a cobrança do crédito.

5. Tendo sido ajuizada a ação, durante a vigência da causa suspensiva da exigibilidade do crédito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, para que o Apelante, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o pagamento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15.

6. Descabe a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios com fundamento na equidade, na forma do art. 85, § 8º do CPC, uma vez que a ação possui valor da causa definido e não é irrisório.

7. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0874405-50.2018.8.14.0301 - PJE
)
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Apelante.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, julgo procedente a presente exceção de pré-executividade, extinguindo a Ação de Execução Fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Sem condenação em custas processuais ante a isenção da Fazenda Pública.

Condeno o exequente em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que se proceda ao imediato levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Intimem-se as partes para que digam, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de renúncia do prazo recursal, para fins de baixa processual.

P.R.I.C. - Arquive-se após o trânsito em julgado, registrando-se a baixa processual, nos termos da Resolução nº46, de 18 de dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...)

Em suas razões, o Apelante aduz que deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade, uma vez que no momento do ajuizamento da ação de execução fiscal, o parcelamento do débito ainda não havia sido homologado administrativamente.

Sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, aduzindo que deve ser observado o princípio da causalidade, pois no momento do ajuizamento da ação, não havia qualquer óbice para a cobrança do débito, ante a inexistência de homologação do parcelamento pela autoridade administrativa. Alternativamente, por equidade, requer a redução do percentual de honorários advocatícios de sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal, em decorrência do parcelamento administrativo e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre o cabimento da exceção em sede de execução fiscal, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, a Apelada, instruiu a exceção de pré-executividade com documentos, demonstrando que a exigibilidade do débito fiscal, encontrava-se suspensa em decorrência do parcelamento do crédito tributário de forma administrativa. Acerca do tema, o art. 151, VI do CTN dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do parcelamento, deve ser extinta a ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança do mesmo crédito. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA ENQUANTO VIGENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.922.512/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.) (grifei).

No caso em exame, o parcelamento foi requerido administrativamente pela Apelada em 05.07.2017 (id. 9122996 - Pág. 2) e o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu em 03.12.208, cerca de um ano e cinco meses após o início do parcelamento. Observa-se ainda, que durante o intervalo entre o início do parcelamento e o ajuizamento da ação, houve o pagamento mensal das parcelas, conforme demonstrativo juntado pelo próprio Recorrente (id. 9123005 - Pág. 1/3).

Desta forma, o pagamento do crédito tributário ao longo do tempo, sem manifestação da fazenda pública, configurou a homologação tácita do parcelamento. Neste sentido, o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ADESÃO RECONHECIDA PELO FISCO. PENHORA REALIZADA NA FASE DE CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS. INSUBSISTÊNCIA.

1. A controvérsia tem por objeto a definição quanto à manutenção da penhora realizada nos autos da Execução Fiscal. A recorrente alega que requereu adesão ao parcelamento de seus débitos em outubro de 2009 e foi cientificada do deferimento em dezembro de 2009, razão pela qual a suspensão da exigibilidade do tributo se deu necessariamente (i) na data do requerimento de ingresso, ou, alternativamente (ii) na data em que cientificada da adesão ao parcelamento, devendo ser desfeita a penhora realizada posteriormente. 2. Consta no voto condutor do acórdão hostilizado que a recorrente aderiu ao parcelamento em 12.12.2009, e que a penhora foi concretizada em 1º.7.2010 (fl. 290, e-STJ), antes da consolidação dos débitos nele incluídos, razão pela qual o ato judicial deveria ser mantido, conforme previsto no art. 11, I, da Lei 11.941/2009. 3. O órgão colegiado da Corte local se reportou à jurisprudência do STJ para concluir que a suspensão da exigibilidade dos tributos parcelados tem por termo a quo a data de homologação do parcelamento, e não a data em que o sujeito passivo formaliza o pedido de adesão a ele, de modo que a pendência quanto à consolidação do parcelamento, ao tempo da penhora, não obstava a prática de tal ato processual.

4. Como se vê, o Tribunal de origem, indevidamente, equiparou os termos "homologação" e "consolidação" do parcelamento, os quais correspondem a eventos distintos. A primeira consiste no ato administrativo, expressou ou tácito, pelo qual o Fisco dá sua aquiescência ao pedido que lhe foi endereçado (no caso, defere a adesão ao parcelamento); a consolidação, por seu turno, diz respeito à individualização dos débitos incluídos no parcelamento e de seus respectivos montantes (detalhadamente classificados no que diz respeito ao principal, juros moratórios, encargos legais, etc.).

5
. Estabelecida, no acórdão recorrido, a premissa incontroversa de que a adesão ao parcelamento se deu em 12.12.2009, a simples ausência de consolidação dos débitos - providência administrativa que incumbia ao Fisco - não possui aptidão jurídica para obstar a incidência do art. 151, VI, do CTN. 6. Em outras palavras, a comunicação do Fisco de que a empresa aderiu ao parcelamento em 12.12.2009 implica, na pior das hipóteses, a existência de uma homologação tácita do requerimento de ingresso no aludido parcelamento, de modo que é impossível manter a exigibilidade de débitos cujo parcelamento já se encontrava reconhecido pela Receita Federal. A necessidade de consolidação em nada modifica esse quadro jurídico.

7. Consequentemente, realizada a penhora em 1º.7.2010, isto é, quando já admitida a suspensão da exigibilidade dos tributos desde 12.12.2009, constata-se a violação do art. 151, VI, do CTN.

8. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.645.889/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 18/4/2017.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONSOLIDAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO
. LEI N. 11.941/2009. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que, se o crédito já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, ele deve ser extinto; porém, se a suspensão da exigibilidade só ocorreu no transcurso da execução, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a causa suspensiva.
2. A Corte de origem afirmou que "a parte executada demonstrou a adesão ao parcelamento em discussão, assim como os pagamentos desde a data exigida em lei até, ao menos, o momento da interposição do incidente processual, e que o executivo fiscal foi ajuizado em 17.08.15, não pode ser prejudicada pela demora na consolidação do parcelamento - questão a ser decidida na esfera administrativa, com base nas regras que regem a homologação do pedido de adesão do contribuinte". 3. Em caso similar, a Segunda Turma do STJ firmou a compreensão de que "a comunicação do Fisco de que a empresa aderiu ao parcelamento em 12.12.2009 implica, na pior das hipóteses, a existência de uma homologação tácita do requerimento de ingresso no aludido parcelamento, de modo que é impossível manter a exigibilidade de débitos cujo parcelamento já se encontrava reconhecido pela Receita Federal. A necessidade de consolidação em nada modifica esse quadro jurídico"
(REsp 1.645.889/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017). 4. Por outro lado, para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a falta de consolidação ou homologação do pedido de parcelamento, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1700479 RS 2017/0246613-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020)

Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir a ação de execução fiscal, ante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do parcelamento.

Ademais, tendo sido ajuizada a ação, durante a vigência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, para que o Apelante, que deu causa ao ajuizamento da ação, arque com o pagamento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15.

Por fim, descabe a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios com fundamento na equidade, na forma do art. 85, § 8º do CPC, uma vez que a ação possui valor da causa definido e não é irrisório.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

E
m decorrência do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06
de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023